Tribunal: TJDFT
Processo: 0749425-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749425-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ESTEVAM FONSECA DE AMORIM NETO, MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão, proferida nos autos da liquidação de sentença, que acolheu a estimativa feita pelo perito judicial e arbitrou a indenização correspondente à desvalorização do imóvel dos autores-agravados em R$ 14.373,00 (ids 47809556 e 75769625). Em consulta ao Sistema do PJe, verifica-se que a ação originária (processo no 0726811-20.2019.8.07.0001 – id 79656713), suporte do presente recurso, foi sentenciada em 15/12/2020, em razão da homologação de transação firmada entre as partes (id 79647078 dos autos originários). Desse modo, houve a perda de objeto do agravo de instrumento, restando ele prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele NÃO CONHECENDO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da extinção da ação que o originou. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora